Tribunal: TJES
Processo: 5019775-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019775-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL FAROLI LTDA

AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. VASILHAMES DE GLP P13. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE INDIRETA E PRECARIEDADE DA POSSE. ART. 562 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reintegração liminar da posse de 118 vasilhames transportáveis de aço de GLP P13, pertencentes à autora. A agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da medida, ao argumento de que não houve comprovação documental da entrega da quantidade de botijões pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência de reintegração liminar de posse, nos termos do art. 562 do CPC, diante de contrato de comodato e alegada devolução parcial dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprovou a celebração de contrato de comodato por prazo indeterminado, bem como a entrega dos vasilhames, mediante juntada do instrumento contratual e de seu anexo, no qual a agravante declara ter recebido 118 botijões P13 em comodato.

A documentação acostada evidencia que a agravante devolveu apenas 32 vasilhames, conforme nota fiscal assinada pelo recebedor, permanecendo em sua posse 118 unidades.

A circunstância de as notas fiscais possuírem data anterior à formalização do contrato não afasta a probabilidade do direito, pois o próprio instrumento contratual reconhece expressamente o recebimento dos botijões na data de sua celebração.

A notificação extrajudicial acerca da rescisão contratual constituiu a agravante em mora e tornou precária a sua posse, evidenciando o esbulho possessório apto a ensejar a reintegração.

O
periculum in mora
está configurado, pois a permanência dos bens de propriedade da agravada na posse da agravante impede sua livre utilização e destinação econômica, gerando prejuízo atual.

Demonstradas a posse indireta da agravada e a precariedade da posse da agravante após a constituição em mora, impõe-se a manutenção da liminar de reintegração, conforme inteligência do art. 562 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do contrato de comodato e do recebimento dos bens pelo comodatário evidencia a posse indireta do comodante e a probabilidade do direito à reintegração.

A não devolução dos bens após notificação de rescisão contratual configura precariedade da posse e caracteriza esbulho apto a autorizar reintegração liminar, nos termos do art. 562 do CPC.

A permanência de bens cedidos em comodato na posse do comodatário após constituição em mora configura perigo de dano e justifica a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 562.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019775-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL FAROLI LTDA.

AGRAVADO: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL FAROLI LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar “
a reintegração liminar da posse dos 118 (cento e dezoito) vasilhames transportáveis de aço de GLP P13 indicados na inicial, pertencentes à parte autora, em favor desta
”.

Em suas razões (id. 11549449) alega a recorrente, em síntese, que não estão presentes requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada, notadamente porque a agravada não apresentou documentação comprobatória da entrega da quantidade de botijas pretendidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora, aqui agravada, a
juizou a demanda de origem afirmando que firmou contrato de comodato com a agravante por prazo indeterminado, entregando-lhe 150 (cento e cinquenta) vasilhames transportáveis de aço de GLP P-13.

Afirmou que, no entanto, a agravante devolveu somente 32 (trinta e dois) vasilhames, tendo sido notificada acerca da rescisão contratual em 28/08/2024, oportunidade em que solicitou a devolução dos outros 118 (cento e dezoito) botijões.

Nesse contexto, vê-se que a autora colacionou aos autos de origem cópia do contrato de comodato (id. 51035640), da notificação extrajudicial solicitando a devolução (id. 51035637) e das notas fiscais de entrega da mercadoria.

Assim, ao menos no âmbito de cognição inerente ao recurso, vê-se que a recorrente não cumpriu com as cláusulas entabuladas, porquanto o documento de id. 51035641 indica a devolução de apenas 32 (trinta e dois) botijões, conforme nota fiscal assinada pelo recebedor.

Ademais, conforme consignado pelo juízo
a quo
, “
Muito embora as notas fiscais de IDs 51035642, 51035643, 510356445, 1035645 e 51035641 datem de momento anterior à celebração do contrato ao ID 51035640, que data de 11/08/2021, é possível notar, da leitura do referido instrumento contratual, que a empresa Comercial Faroli LTDA declarou, no do anexo único, que, naquela data, recebeu da empresa contratada/comodante – isto é, da Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA – 118 (cento e dezoito) botijões ‘P13KG’, em comodato
”.

Com relação ao requisito do
periculum in mora
, vislumbro que também restou demonstrado, porquanto os equipamentos de propriedade da agravada, cedidos apenas temporariamente em comodato, estão sob posse da agravante. Nítido, pois, o dano suportado pela recorrida, que se vê privada de seus bens e impossibilitada de dar-lhes nova destinação, que melhor atenda seus interesses.

Assim, demonstrada a posse indireta da agravada e a precariedade da posse da agravante após a constituição em mora, a manutenção da liminar de reintegração é medida que se impõe, conforme inteligência do art. 562 do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)